Tribunal: STF
Processo: ACO 3667
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, com o objetivo de que o Distrito Federal se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativo às suas atividades sociais, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Afirma tratar-se de empresa pública sob a forma de sociedade por ações de capital fechado, atualmente vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cujos únicos acionistas são a União Federal (51%) e o Instituto Nacional de Seguro Social (49%). Alega que presta de maneira exclusiva serviços públicos notadamente de competência da União Federal.



    Nesse sentido, busca demonstrar que “o objeto da DATAPREV não envolve a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em regime de concorrência. Isso porque as atividades promovidas pela entidade consubstanciam em operacionalizar, mediante o uso da TIC, serviços em regime de exclusividade, pois configuram atividades de responsabilidade e titularidade do Governo Federal.” (eDOC 1, p. 18)



    Quanto ao ponto, conclui que “a análise detida (i) das atividades prestadas, (ii) da forma jurídica adotada em razão do contexto da época em que criada, bem como (iii) da destinação dos recursos da DATAPREV aponta, de forma inequívoca, que se trata de entidade cuja natureza demanda aplicação do regime jurídico de direito público, o que, no presente caso, importa em reconhecer o seu direito à imunidade recíproca” (eDOC 1, p. 22)



    Alega que tem sido compelida ao pagamento dos impostos exigidos pelo Distrito Federal, afetando diretamente a prestação dos serviços públicos que promove. 



    Em sequência, discorre acerca da aplicação do art. 150, VI, "a", da Constituição Federal no âmbito do Supremo Tribunal Federal para comprovar seu direito à imunidade tributária.



    Por fim, requer “a procedência da ação para declarar o seu direito à imunidade disposta no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com seus respectivos efeitos em relação aos 5 anos anteriores à propositura da medida judicial.”(eDOC 1, p. 30)



    Em análise preambular do tema, consignei estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão da liminar pleiteada e deferi a medida, determinando “que a Ré se abstenha ao recolhimento de impostos incidentes sobre o patrimônio, renda e serviços da Autora até o encerramento do presente feito.”(eDOC 10, p. 4)



    Em sequência, o Plenário do STF, por unanimidade, referendou a supracitada decisão liminar. Confira-se com a respectiva ementa (eDOC 26, p. 1):



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.”



    O Distrito Federal interpôs embargos declaratórios apontando a existência de obscuridade na decisão liminar. Nesse sentido, busca a integração da referida decisão “a fim de que reste evidenciado que a imunidade constitucional se refere ao patrimônio, renda e serviços da Autora vinculados ou decorrentes de suas atividades de interesse público, excluídos os serviços prestados às empresas privadas e aos particulares em regime próprio ao concorrencial.” (eDOC 16, p. 8)



    A parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 23). 



    Em contestação, o Distrito Federal sustenta que “a pretensão formulada pela Autora no sentido de que a imunidade recíproca recaia, de forma indistinta, sobre o seu patrimônio, renda e serviços deve ser julgada improcedente por extrapolar os limites do art. 150, VI, “a”, § 2º, no que se refere às empresas públicas e sociedades de economia mista quando atuem no mercado concorrencial com as empresas privada.” (eDOC 27, p. 8)



    No mesmo sentido, entende que “não pode ser acolhido o pedido de repetição de indébito de forma ampla e genérica, mas, limitando aos eventuais impostos que tenham sido pagos sobre o patrimônio, renda e serviços e relacionados às suas atividade institucionais e de interesse público.” (eDOC 27, p. 8) 



    A corroborar com tal entendimento, articula com os termos da ACO 3307, de relatoria do Min. Roberto Barroso, buscando demonstrar a existência de “precedente específico desse Excelso Pretório, que afastou o reconhecimento da imunidade, nas operações que se ocorriam no ambiente concorrencial com a iniciativa privada.” (eDOC 27, p. 8)



    Assim, alega que “pelas informações prestadas pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, que já integram o acervo dos autos, a Autora, tal como autorizada por seu estatuto social, presta serviços a empresas privadas em regime concorrencial, o que impede o reconhecimento ao direito à imunidade nessas operações da Autora.” (eDOC 27, p. 9)



    Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial, “especialmente nas operações em que a parte autora atua nos moldes art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal e/ou em operações destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, bem como condene-a em honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º e 3º, do CPC.” (eDOC 27, p. 10) 



    Em impugnação à contestação, a parte autora discorre acerca do alcance da imunidade tributária requerida, reiterando que se trata de “empresa pública que presta serviço público de natureza essencial e exclusiva, pelo que não se qualifica como contribuinte de quaisquer impostos incidentes sobre a totalidade do patrimônio, renda ou serviços.” (eDOC 31, p. 16)



    Nesse sentido, sintetiza sua manifestação nos seguintes pontos (eDOC 31, p. 15-16):



    “• As propriedades, os bens ou os serviços devem ser utilizados na satisfação dos objetos institucionais do ente federado. 



    A DATAPREV se volta à efetivação de serviços de responsabilidade da União, inclusive havendo resposta imediata da entidade à sociedade na efetivação de serviços públicos no caso de emergências, como ocorreu na grave crise sanitária decorrente da Covid-19. 



    • A atividade de exploração econômica não pode ter como alvo primordial o aumento patrimonial. 



    Para além das atividades prestadas que se voltam para efetivar serviços essenciais da União Federal, observa-se que a entidade não tem como objetivo o lucro, havendo destinação de excedentes à manutenção da própria entidade que configura, de forma inequívoca, longa manus da referida unidade federativa. 



    • A desoneração não pode atentar contra a livre-concorrência, pois o sucesso da desventura empresarial deve se dar pelas virtudes do próprio negócio, e não pela intervenção do Estado. 



    A DATAPREV presta serviços públicos essenciais em caráter de exclusividade, participando, inclusive, ativamente nas políticas públicas da União Federal, da qual configura parte integrante. Assim, considerando que efetivamente promove serviços públicos de titularidade da União Federal, integra a administração pública e não tem como fim o aumento patrimonial da unidade federativa, que detém, junto ao INSS, 100% de participação na entidade, ausente qualquer possibilidade de desiquilíbrio concorrencial com o reconhecimento de sua imunidade.”



    Em razões finais, as partes reiteraram os termos das manifestações anteriores (eDOCs 37 e 44).



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo deferimento do pedido inicial, nos termos da seguinte ementa (eDOC 47, p.1):



    “Ação Cível Originária. Constitucional. Tributário. Imunidade tributária recíproca. Art. 150, IV, "a", da Constituição. Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV). Sociedade por ações de capital fechado integrada pela União (51%) e o Instituto Nacional do Seguro Social (49%). Prestação de serviços públicos essenciais. Direito à imunidade de impostos federais restrita ao patrimônio, bens e serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Precedente. Parecer pelo deferimento do pedido.” 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reitero a competência dessa Corte para o julgamento da presente controvérsia. Nesse sentido, como observado anteriormente, o STF já assentou sua competência originária para dirimir controvérsia sobre a extensão da imunidade tributária prevista na alínea a do inciso VI do art. 150 da Constituição da República às empresas públicas e sociedades de economia mista. Confiram-se com a ACO n. 2.243-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.2.2016; a ACO n. 2.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.10.2017; a ACO n. 2.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 31.3.2017; e a ACO n. 1.460-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.12.2015.



    No mérito, razão jurídica assiste a parte Autora.



    Nos termos do art. 2º da Lei n. 6.125/1974, pela qual autorizada a constituição da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV, empresa pública atualmente vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, dispõe-se: 



    “Art. 2º Constituem finalidades da DATAPREV a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlatos.” 



    No art. 4º do Estatuto Social da DATAPREV, determina-se: 



    “Art. 4º. A Dataprev tem por objeto social a análise de sistemas, a programação e execução de serviços de tratamento da informação e o processamento de dados através de computação eletrônica, bem como a prestação de outros serviços correlatos. 



    § 1º Entende-se como serviços principais o fornecimento de soluções de tecnologia da informação e comunicação, para a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos, outros serviços relacionados ou decorrentes destes prestados a pessoas jurídicas de direito público ou privado. 



    § 2º Sem prejuízo de suas atividades principais e em harmonia com a política governamental, a Dataprev poderá prestar serviços a terceiros. 



    § 3º A prestação de serviços de que trata este artigo será estabelecida nos termos da legislação vigente e executada mediante remuneração em regime de faturamento, cujos preços levarão em consideração os praticados pelo mercado.” 



    Depreende-se das finalidades e do objeto social supracitado ser a DATAPREV empresa pública prestadora de serviço público voltado à análise de sistemas e processamento de dados nas áreas relacionadas à Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social. 



    Nesse sentido, conforme já consignado e ratificado pelo Plenário da Corte, aplica-se ao presente caso a consolidada jurisprudência do STF no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do inc. VI do art. 150, da Constituição da República, se estende à empresa pública prestadora de serviço público, desde que comprovado seja o serviço público por ela prestado essencial, exclusivo e não concorrencial.



    Reitero, por oportuno, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. A DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22)



    “IMUNIDADE RECÍPROCA – INFRAERO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Tribunal reafirmou o entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. IMUNIDADE – EMPRESA PÚBLICA – INFRAERO – PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Ante reiterados pronunciamentos do Plenário no sentido de estar a Infraero beneficiada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, cumpre ressalvar o entendimento individual e admiti-la” (ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SERPRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONCORRENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ACO 2.730. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A FRUIÇÃO DA IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Colegiado de origem concluiu que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, visto que os serviços prestados pela empresa são imprescindíveis ao funcionamento do Estado brasileiro e desenvolvidos fora do ambiente concorrencial. Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema (ACO 2.730).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal regional – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fruição da imunidade tributária recíproca – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1378521 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17.04.23)



    Assim, com base na argumentação trazida pelo Distrito Federal em sede de embargos declaratórios e, posteriormente, em alegações finais, a controvérsia remanescente consiste em perquirir o alcance da regra constitucional imunizante. Nesse sentido, busca a parte Ré seja excluído da imunidade os serviços prestados às empresas privadas e aos particulares em regime próprio ao concorrencial. 



    Desse modo, em que pese a argumentação apresentada pela parte Ré, após minudente análise das informações e documentos que instruem a presente ação, bem como do exame da legislação autorizativa (Lei nº 6.125/1974) e demais normas regulamentares (Lei nº 13.303/2016, Lei nº 6.404/1976 e Decreto nº 8.945/2016), reitero meu entendimento preambular acerca da natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV). 



    Em relação à prestação de serviços em caráter concorrencial, reporto-me ao Parecer nº 3141, da Controladoria-Geral da União (eDOC 5, p. 6):



    “9. Cumpre destacar que, não obstante toda a tese exposta pela recorrida, concluímos que a realidade vivenciada pela DATAPREV é a de não participação no regime de concorrência, senão vejamos: 



    9.1. Com base na legislação pertinente (Lei nº 6.125/74 e Decreto nº 75.463/75 – Estatuto Social), a DATAPREV é empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência Social, cuja missão é “fornecer soluções de tecnologia da informação e comunicação para a execução e o aprimoramento das políticas sociais do Estado brasileiro” e tem como visão “ser o principal provedor de soluções tecnológicas para a gestão das informações previdenciárias, trabalhistas, sociais e de registros civis da população brasileira”. Portanto – e corroborado ainda pelo disposto nos artigos 4º e 5º do seu Estatuto Social – temos que a DATAPREV atua precipuamente para a execução da política e realização dos objetivos da Previdência Social na área da tecnologia, informação, comunicação e informática, tudo em harmonia com a política governamental.



    9.2. Seu relacionamento com a Administração Pública se concretiza através de contratos de serviços, cujos principais clientes são o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), a RFB (Receita Federal do Brasil), o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), o MPOG (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) e o próprio Ministério da Previdência Social, ou seja, não se vislumbra eventual concorrência no mercado de fornecimento de serviços e ferramentas de TIC aos órgãos/entidades relacionados.” 



    Depreende-se que a DATAPREV foi constituída para prestar serviços de tecnologia, informação, comunicação e informática no âmbito dos órgãos do Governo Federal, visando “a execução e o aprimoramento das políticas públicas, especialmente nas áreas sociais relacionadas a Previdência, Economia, Trabalho e Emprego e Desenvolvimento Social, e serviços correlatos.”



    Nesse linha, e em decorrência de seu objeto social, coube à DATAPREV atuar como gestora da base de dados da seguridade social que é utilizada pelas instituições financeiras públicas e privadas para a concessão de crédito consignado. 



    Quanto ao ponto, a Autora consignou (eDOC 31, p. 11-12):



    “(...) a Autora é empresa pública totalmente voltada a servir o Estado brasileiro, ainda que mediante o oferecimento do serviço de gestão da base de dados de segurados da seguridade social para a concessão de empréstimos. É importante ressaltar, neste ponto, que a Autora não é um banco, mas simples gestora da base de dados da seguridade que é utilizada pelas instituições financeiras para a concessão de crédito consignado. 



    Sendo assim, conforme se vê, o Estado brasileiro, por intermédio do INSS, autorizou a DATAPREV, mediante convênio com as instituições financeiras, a desenvolver e manter, utilizando-se dos cadastros sob custódia da Autora, soluções de TIC que permitissem a essas instituições consultar a margem consignável dos interessados em empréstimos nas bases de dados hoje existentes. 



    No ponto, a atuação da DATAPREV na prestação dos mencionados serviços equipara-se à própria atuação do INSS, considerando que o art. 6º da Lei nº 10.820/2003 estabelece que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do RGPS e do BPC poderão autorizar que o INSS realize descontos que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento. 



    Ademais, as soluções de TIC que permitem a consulta da margem consignável dos benefícios recebidos pelos cidadãos interessados ocorre tão somente em decorrência da atuação conjunta da DATAPREV e do INSS na gestão do sistema previdenciário brasileiro, pelo que também não há qualquer caráter concorrencial nos mencionados serviços. 



    Destaca-se que tais serviços se relacionam inclusive com a segurança de dados pessoais extremamente sensíveis dos cidadãos do país e o monopólio estatal em relação aos referidos elementos5 . Dessa maneira, sobressai a importância da DATAPREV para gestão desses serviços, que não poderiam ser exercidos por qualquer empresa do ramo privado, considerando que envolvem informações reservadas. 



    Em resumo, a Autora não compete e nem exclui do mercado nenhuma empresa privada de TI, porque tais empresas, por razões óbvias, não podem deter a base de dados dos aposentados e pensionistas do país. Cabe ao Poder Público manter esses dados em seu poder em razão da segurança que isso exige. Basta que se considere, por exemplo, a hipótese de a empresa privada, sendo a detentora dessa base de dados vir à falência, neste caso, o risco de se comprometer os pagamentos previdenciários de todos os brasileiros é extremamente alto.” (Grifei)



    Prossegue a Autora buscando demonstrar sua atuação não concorrencial no mercado, nos seguintes termos (eDOC 31, p. 12-15):



    “Por outro lado, mas ainda dentro deste contexto, observa-se que a administração pública contrata os serviços da DATAPREV por meio de dispensa de licitação. Na época da Lei 8.666, de 1993, a contratação direta se fundamentava nos arts. 24, incisos VIII e XVI e art. 25, inciso I. Todavia, a partir da vigência da Lei 14.133, de 2021, o inciso I do art. 74 e o inciso IX do art. 75 serviram como fundamentos para as hipóteses de dispensa de licitação. Em ambos as leis, fica evidente que a contratação direta da DATAPREV ocorre poque não existe e nem pode existir empresa privada com a base de dados que a estatal possui. Veja-se: 



    Lei n° 8.666, de 1993 



    Art. 24. É dispensável a licitação: 



    VIII – quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito público interno, exceto se houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou serviços, hipótese em que ficarão sujeitas à licitação; 



    (...) 



    XVI – para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração, e de edições técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, criados para esse fim específico; 



    (...) 



    Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 



    I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 



    Lei n° 14.133, de 2021 



    Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: 



    I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos; 



    Art. 75. É dispensável a licitação: 



    (...) 



    IX – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 



    Nessa linha de entendimento, observa-se que os dados processados e mantidos pela DATAPREV possuem caráter estratégico de Estado. Daí por que o art. 3°, I da Instrução Normativa n° 28, de 2008, estabelece que a instituição financeira interessada em oferecer crédito consignado aos aposentados e pensionistas do RGPS deverão realizar um Convênio com o INSS e DATAPREV. Veja-se: 



    Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: 



    I – o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – Dataprev, para esse fim; 



    Isso se deve ao fato de que a Autora é a entidade da Administração Pública criada para manter e processar os dados dos beneficiários do regime de previdência público. Registre-se que a IN 28 já foi alterada diversas vezes, mas o dispositivo transcrito é sempre mantido, demonstrando a dependência dessa parte do sistema financeiro de empréstimos aos dados em poder da Autora, que devem ser mantidos sobre o seu rigoroso controle. Tanto assim, que de acordo com o art. 23 da IN 28, é a Autora quem autoriza previamente o crédito consignado que será operacionalizado pelo banco. Veja-se: 



    Art. 23. Confirmado o efetivo registro da consignação pela Dataprev, a instituição financeira obriga-se a liberar o valor contratado ao beneficiário no prazo máximo de dois dias úteis, contados da confirmação. 



    Exatamente porque a DATAPREV é quem mantém o controle dos dados para o serviço de crédito consignado, que também é a operadora das reclamações feitas pelos mutuários perante a Ouvidora-geral da Previdência Social – OGPS, conforme dispõe os arts. 46 a 50 da IN 28. No ponto, veja-se os seguintes dispositivos: 



    Art. 46. O beneficiário que, a qualquer momento, se sentir prejudicado por operações irregulares ou inexistentes ou que identificar descumprimento do contrato por parte da instituição financeira ou, ainda, de normas estabelecidas por esta IN, poderá registrar sua reclamação na OGPS, como segue: 



    Art. 47. As reclamações serão recebidas diariamente pela OGPS e serão adotadas as seguintes providências: 



    I – a OGPS classifica as reclamações por instituição financeira e envia, por meio eletrônico, os respectivos registros à Dataprev, que suspenderá imediatamente os descontos; 



    (...) 



    IV – a Dataprev, após recebimento das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras, verificará: (incluído pela Instrução Normativa nº 100 /PRES/INSS, de 28/12/2018) 



    a) se a reclamação for improcedente, as informações e os documentos apresentados pelas instituições financeiras, bem como outras informações relevantes, serão incluídos no sistema da OGPS, que comunicará ao beneficiário; e 



    b) se a reclamação for procedente, será efetuada a exclusão dos descontos, conforme definido no § 5º deste artigo. 



    § 1º As instituições financeiras conveniadas deverão integrar seus canais de atendimento à plataforma disponibilizada pela Dataprev, de modo que as interações sejam realizadas de forma eletrônica. 



    Art. 48. Quando a reclamação for considerada procedente por irregularidade na contratação ou consignação/averbação incorreta ou indevida em benefício, a instituição financeira deverá: 



    (...) 



    II – proceder ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente ao beneficiário, no prazo e na forma estabelecidos no § 5º do art. 47, encaminhando o comprovante do depósito ou outro documento que comprove a quitação do valor à Dataprev. 



    § 1º A Dataprev incluirá as informações de exclusão e devolução dos valores envolvidos no Sistema da OGPS, que comunicará o beneficiário. 



    Art. 50. A Dataprev disponibilizará ao INSS relatório contendo as informações das reclamações de que tratam os arts. 46 e 47, para as providências cabíveis, inclusive para disponibilização ao Banco Central do Brasil – Bacen, quando necessário. 



    Conforme os dispositivos legais transcritos, é inegável que a DATAPREV exerce verdadeiro poder de polícia com o INSS na operacionalização e regularidade do sistema de crédito consignado a aposentados e pensionistas do RGPS. 



    Por tudo isso, a base de dados do sistema de seguridade mantida e operacionalizada pela Autora é essencial para a regularidade do sistema previdenciário público, não podendo ficar à mercê de empresas privadas que visem a apropriação de lucros. 



    Sobre este último ponto, apenas para argumentar, caso existissem empresas do setor privado que possuíssem a base de dados da DATAPREV e pudessem, por conseguinte, prestar os serviços que a estatal presta, o sistema previdenciário público passaria a depender dos interesses mercadológicos do setor privado. Assim, supondo que o INSS não pagasse a empresa privada pelos serviços em questão, a empresa poderia adotar as proteções legais pertinentes, absolutamente razoáveis para uma empresa que depende da receita e do lucro para se manter e investir. Nesta hipótese, os serviços poderiam ser legitimamente descontinuados, podendo levar o sistema de seguridade social ao colapso. 



    Não é o caso da DATAPREV. Por ser uma empresa estatal, de propriedade da União e do INSS, quando eventualmente esta autarquia não paga a Autora pelos serviços prestados, estes não são e nem podem ser descontinuados, demonstrando, sem dúvida nenhuma, a essencialidade dos serviços da Autora e sua natureza não competitiva. 



    Por isso, não cabe qualquer insinuação, por menor que seja, de que empresas do setor privado poderiam competir com a Autora na prestação dos serviços essenciais que a estatal executa e, nesse caso, haver concorrência desleal que justifique a paridade de regime tributário como determina o art. 173, §1º, totalmente inaplicável ao caso concreto. 



    Ou seja, deve-se notar que tais serviços possuem natureza pública, na medida em que são indiscutivelmente voltados aos beneficiários da previdência social e auxiliam na garantia dos direitos sociais previstos constitucionalmente. Sendo assim, garante-se aos usuários do mencionado serviço, geralmente aposentados ou pessoas hipossuficientes, o acesso ao mercado de crédito brasileiro.” (Grifei)



    Desse modo, entendo que a parte Autora, além de demonstrar que atua oferecendo um serviço eminentemente público, essencial e de interesse social, comprovou que não presta serviços em caráter concorrencial. 



    Ademais, restou comprovado nos autos que os eventuais lucros recebidos por trabalhos prestados à entidades privadas são revertidos ao financiamento de políticas públicas e serviços públicos f